Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750766-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM DE AGUIAR e MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Brasília, que, nos autos de liquidação de sentença movida pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando o prosseguimento da execução, em suposta desconformidade com a sentença proferida na ação revisional. Aduzem os agravantes que os cálculos apresentados pela Poupex contêm erros que não observam os critérios determinados na decisão revisional, como índices de correção monetária e forma de aplicação de juros. Alegam, ainda, que a homologação foi realizada sem a produção de prova pericial contábil, essencial para esclarecer as divergências entre as partes. Esclarecem, em resumo, que, por meio de laudo técnico contratado, demonstraram que não apenas não possuem débito com a Poupex, mas também têm créditos perante esta. No entanto, o magistrado de primeira instância rejeitou os cálculos dos recorrentes sob o argumento de que não destacaram suficientemente as divergências entre as planilhas apresentadas. Pontuam que há risco concreto de alienação judicial do imóvel hipotecado, o que tornaria irreversíveis os danos causados, caso os cálculos homologados estejam incorretos. Deste modo, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 300 do CPC, para sustar o andamento da execução até a solução definitiva das controvérsias. Sustentam, ainda, que a ausência de perícia afronta a legislação consumerista, já que o Código de Defesa do Consumidor prevê a proteção dos consumidores tecnicamente vulneráveis, como é o caso dos agravantes. Reforçam que a realização de perícia seria imprescindível para garantir a exatidão dos cálculos e o cumprimento da coisa julgada. Os recorrentes citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a produção de prova pericial é indispensável em casos de divergências substanciais nos cálculos de liquidação, visando assegurar a correta execução da sentença (REsp 1.586.157/RS). Ao final, requerem a concessão de tutela provisória recursal para suspender o andamento da execução e, no mérito, pleiteiam o provimento do agravo para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar a realização de prova pericial contábil. Preparo regular (ID 66719921). Essa é a síntese necessária. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento da liquidação de sentença na origem, com fundamento no risco de dano irreparável consistente na possibilidade concreta de alienação judicial do imóvel hipotecado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: A tabela SAC, ou Sistema de Amortização Constante, é um sistema de amortização tem como característica principal o pagamento de uma parcela fixa para a amortização da dívida principal ao longo do tempo, ao contrário de outros sistemas, como a tabela Price, onde a parcela total permanece constante. Assim, na SAC, o valor amortizado mensalmente é fixo, enquanto o valor dos juros diminui ao longo do tempo, o que resulta em parcelas iniciais mais altas, mas que vão diminuindo gradualmente. Essa redução dos juros ocorre porque eles são calculados sobre o saldo devedor, que vai sendo reduzido com a amortização constante da dívida principal. Dessa forma, as prestações tendem a cair ao longo dos anos, uma vez que o montante devido e sobre o qual os juros incidem é menor a cada mês. Feitos esses breves comentários, foi determinada substituição da tabela Price pela tabela SAC. No caso, a parte exequente apresentou a planilha de ID 196464885. Os executados foram intimados a se manifestarem sobre os cálculos do exequente, devendo impugnar especificamente os pontos contra os quais se insurgiam. Todavia, os executados limitaram-se a alegar a incorreção dos cálculos e a apresentar um novo laudo. Foi concedida mais uma oportunidade de manifestação ao alerta de que sem uma impugnação específica apontando de forma detalhada em que consiste a sua insurgência, sob pena de homologação do valor apresentado pelo credor. Porém, limitaram-se a ratificar repetidamente a correção do seu primeiro laudo, ratificando repetidamente os pontos do seu laudo anterior. Dessa forma, concedidas duas oportunidades de impugnação pormenorizada, os executados não o fizeram. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 196464884, FIXANDO como devido o valor de R$ 219.000,00, atualizados até 08.05.2024. Em que pese a posição adotada pelo magistrado, a análise do presente recurso, em sede de cognição sumária, evidencia a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, há plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, notadamente em virtude da enorme divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Embora os agravantes não tenham apontado de forma minuciosa os equívocos nas planilhas elaboradas pela agravada, apresentaram laudo técnico detalhado, o qual impugna, ainda que indiretamente, os cálculos homologados e rebate as alegações das supostas irregularidades levantadas pela equipe técnica da exequente. Importa destacar que os cálculos apresentados pela agravada e, homologados pelo Juízo, também derivam de avaliação técnica particular, vez que elaborados pelos assistentes técnicos da exequente, situação que reforça a necessidade de apreciação imparcial e independente para dirimir as divergências, ante a ausência de conhecimento técnico por parte do julgador. Ressalto que a conclusão do laudo técnico dos agravantes, caso confirmada, poderia alterar substancialmente o resultado da execução, justificando, assim, maior aprofundamento na análise dos valores. Além disso, considerando que a decisão homologatória foi proferida sem a realização de prova pericial contábil do Juízo, nessa análise inicial, afigura-se adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Esse órgão, dotado de imparcialidade e competência técnica, poderia dirimir as controvérsias e apresentar os cálculos corretos, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença da ação revisional. Para além disso, a continuidade do processo executivo, com a possibilidade de alienação judicial do imóvel hipotecado, antes da resolução da controvérsia sobre a existência de saldo devedor, evidencia o risco de prejuízo irreparável aos agravantes. Assim, justifica-se, neste momento, a suspensão do processamento da execução até a definição por este Colegiado quanto à necessidade de realização de novos cálculos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar o feito na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator